Tribunal: TJSP
Processo: 1023422-27.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – OBJETIVO – INVALIDAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR MEDIANTE INDICAÇÃO DE TERCEIRO CONDUTOR – ATA NOTARIAL PRODUZIDA LONGE DAS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO QUE NÃO AUTORIZA O ATENDIMENTO DA PRETENSÃO – ORDEM CONCEDIDA – RECURSOS OFICIAL E DO DETRAN PROVIDOS.